Tribunal: TJBA
Processo: 0341421-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341421-20.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em execução provisória, que excluiu integralmente a multa vencida, fixou multa futura, condenou o Estado da Bahia por litigância de má-fé e arbitrou honorários em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a exclusão integral das astreintes acumuladas diante do cumprimento tardio da obrigação; (ii) saber se são devidas a multa por litigância de má-fé, a fixação de astreintes futuras e os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; (iii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado. III. Razões de decidir 3. As astreintes possuem natureza coercitiva e incidem durante o período de descumprimento, sendo exigíveis ainda que haja cumprimento tardio da obrigação, o que apenas impede a incidência futura da multa. 4. A exclusão integral da multa vencida compromete a eficácia da tutela jurisdicional e estimula o inadimplemento, sendo inadequada diante do prolongado descumprimento pelo ente público. 5. O valor acumulado das astreintes pode ser reduzido pelo magistrado quando excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. 6. No caso, o montante originalmente apurado revela-se desproporcional, justificando sua redução equitativa para valor compatível com a finalidade coercitiva da multa. 7. A fixação de astreintes para eventual descumprimento futuro independe de resistência prévia do obrigado, constituindo mecanismo legítimo de efetivação da tutela jurisdicional. 8. A condenação por litigância de má-fé encontra respaldo na conduta processual do ente público, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico. 9. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em face de ente público ao qual pertença, conforme entendimento consolidado em repercussão geral. 10. A fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada diante da natureza da controvérsia, sendo cabível sua majoração quando fixados em valor irrisório. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação parcialmente providos e recurso adesivo não provido. Tese de julgamento: "1. O cumprimento tardio da obrigação não afasta a exigibilidade das astreintes vencidas, sendo possível apenas a cessação de sua incidência futura. 2. A multa cominatória pode ser reduzida quando excessiva, em atenção à proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em face de ente público, admitida a fixação por equidade e sua majoração quando irrisória." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0341421-20.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados EVELYN BEATRIZ BARBOSA SANTANA BRITO, Defensoria Pública do Estado da Bahia e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EVELYN BEATRIZ BARBOSA SANTANA BRITO, para restabelecer a incidência das astreintes, com redução equitativa do montante, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, para majorar a verba honorária para o patamar de R$ 2.500,00, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo adesivo interposto pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator